Tribunal: STF
Processo: MS 20347
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-11-17
Data de publicação: 1982-11-17

Ementa:
EXPULSAO DE ESTRANGEIRO.
MANDADO DE SEGURANÇA E HABEAS CORPUS. JULGAMENTO EM CONJUNTO POR
TEREM O MESMO OBJETIVO. HABEAS CORPUS DENEGADO A MANDADO DE
SEGURANÇA CONSIDERADO PREJUDICADO.
NÃO SE ENCONTRANDO AINDA EXAURIDA A INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA E NADA
SE ALEGANDO CONTRA A REGULARIDADE DO INQUERITO PROCESSADO, E SENDO
AINDA CERTO QUE PODERA O ALIENIGENA PRODUZIR, ALI, AS PROVAS QUE,
SEGUNDO ENTENDE, IMPEDIRIAM A SUA EXPULSAO, E DE SE INDEFERIR A
ORDEM DE "HABEAS CORPUS", QUE E A MEDIDA PROCESSUAL PARA A HIPÓTESE,
JULGANDO, EM CONSEQUENCIA, PREJUDICADO O MANDADO DE SEGURANÇA PARA O
MESMO FIM IMPETRADO.